Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-05.2024.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-05.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOMINGOS INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 177.196.901-68 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), IRACEMA ROSSI DE OLIVEIRA - CPF: 002.531.521-86 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À REQUERIDA CAIXA SEGURADORA S/A – PARCIAL PROCEDE
NCIA E
M RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL S/A –
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
–

PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA

–
RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR)

–
MORTE DE MUTUÁRIO

–
COBERTURA SECURITÁRIA

–
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A

–
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL

–
QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR

–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à quitação de financiamento imobiliário em razão da morte do mutuário.

2.
Aos herdeiros do mutuário falecido, na condição de beneficiários da cobertura securitária, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Comprovado o falecimento dos mutuários e não tendo transcorrido o prazo prescricional decenal, impõe-se a quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário, conforme previsto contratualmente.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
contra
a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
DOMINGOS INÁCIO DE OLIVEIRA e IRACEMA ROSSI DE OLIVEIRA
, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito em relação à requerida CAIXA SEGURADORA S/A, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a quitação integral do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário correspondente à cota de responsabilidade do mutuário João Aparecido de Lima, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, da seguinte forma:

- O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com
70%
das custas e honorários advocatícios
fixados
em
10%
do valor da causa
excluídos
o montante atribuído ao pedido de danos morais.

- Os autores arcarão com
30%
das custas e honorários advocatícios também
fixados
em
10%
, mas sobre o valor atribuído ao pedido de danos morais.

Contudo, por serem os requerentes beneficiários da gratuidade da justiça,
suspendeu
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro mandatário do FAR, e que a responsabilidade seria da Caixa Econômica Federal como gestora do Fundo.

Defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a necessidade de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal.

No mérito, alega a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato prevê prazo de 3 (três) anos para comunicação do sinistro, e que a quitação estaria condicionada ao cumprimento das regras contratuais.

Invoca o princípio da força obrigatória dos contratos e a inexistência de ato ilícito.

Por fim, requer a readequação dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A,
tal argumento
não merece acolhimento.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o apelante não atuou como simples agente financeiro, mas como representante legal do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

Da análise do Contrato Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária juntado aos autos, verifica-se que o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) figura como vendedor/credor fiduciário, sendo representado pelo BANCO DO BRASIL S/A.

A Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades estabelece como atribuição das instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de agentes executores do Programa,
"adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado"
(item 3.3, alínea "f"), o que
evidencia sua responsabilidade pela gestão integral do contrato, inclusive quanto às obrigações securitárias.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. BANCO DO BRASIL RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta 5ª Turma Recursal é no sentido de que, por força da alienação fiduciária em garantia, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é proprietário fiduciário do imóvel, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança de taxas condominiais. 2. Ocorre que o FAR não tem personalidade jurídica e, a despeito do previsto no art. 4º, VI, da Lei nº 10.188/2001, que criou o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, o agente executor da política pública, no caso em comento, é o Banco do Brasil, conforme se denota da matrícula do imóvel, sendo este o responsável pela representação do proprietário fiduciário na hipótese. 3. Nos termos do Decreto nº 7.499/2011, cabe à instituição financeira oficial federal, que atua como agente executor do FAR no âmbito do PMCMV, adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR nas contratações que houver intermediado.
4. A CEF, embora figure como
agente
gestor do FAR, não detém legitimidade ad causam para responder pelas cotas condominiais em demanda cujo responsável pela contratação e representação do Fundo é o Banco do Brasil.
5. Negado provimento ao recurso." (TRF-4 -
RECURSO CÍVEL: 50031924720194047110 RS 5003192-47.2019.4.04.7110, Relator.: JOANE UNFER CALDERARO, Data de Julgamento: 28/01/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)
(Negritei)

2
. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual
e
do

litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, também não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de seguro adjeto a contrato de mútuo que não afeta o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), a competência é da Justiça Estadual
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A
MUTUO
HIPOTECARIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07 .08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (STJ - REsp: 1091393 SC 2008/0217717-0, Relator.: Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 11/03/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2009)

Por fim, quanto à necessidade de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, tal pretensão não merece acolhimento.

Se o próprio apelante atua como representante do FAR, e o FAR é o responsável pela garantia, sua inclusão no polo passivo é suficiente para a resolução da controvérsia.

Rejeito, portanto, todas as preliminares suscitadas.

Do mérito

No mérito, a questão central consiste em verificar se os autores, na condição de herdeiros dos mutuários falecidos, têm direito à quitação integral do saldo devedor do financiamento imobiliário, especialmente da parte correspondente ao Sr. João Aparecido de Lima, cujo óbito ocorreu em 31/01/2017.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição, alegando que o contrato prevê prazo de 3 (três) anos para comunicação do sinistro. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os herdeiros do mutuário falecido, na condição de beneficiários do seguro habitacional, não podem ser considerados segurados, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
3. Os herdeiros do mutuário falecido, meros beneficiários do seguro, não podem ser considerados segurados, sendo inaplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do CC/2002. No caso, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2047989 SP 2022/0003968-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
(Negritei)

Considerando que o Sr. João Aparecido de Lima faleceu em 31/01/2017, e a ação foi ajuizada em 24/05/2024, não transcorreu o prazo prescricional decenal de 10 (dez) anos.

Quanto ao direito à quitação do financiamento, a Cláusula Décima Sexta do contrato de financiamento prevê expressamente que, ocorrendo a morte ou invalidez permanente de todos os beneficiários do contrato, a dívida vincenda será considerada quitada (inciso II). No caso dos autos, é incontroverso que ambos os mutuários faleceram. Portanto, nos termos contratuais, a dívida vincenda deve ser considerada quitada.

O apelante não contestou especificamente esse direito, limitando-se a alegar que não é responsável pela administração do FAR e que não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro. Contudo, conforme já demonstrado no exame da preliminar de ilegitimidade passiva, o apelante atua como representante legal do FAR e agente executor, tendo, inclusive, firmado o contrato de financiamento nessa qualidade.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença os fixou de maneira adequada, observando o princípio da causalidade e a sucumbência recíproca, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
. M
ajoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025